Tribunal: TJMT
Processo: 1022168-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022168-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO, TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Junio Cesar de Souza Brito e Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite, presos pela suposta prática dos crimes de dirigir sem habilitação e receptação [Junio], e uso de documento falso [Talita] (art. 309 da Lei no 9.503/97, art. 180 e 304, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
A impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que os pacientes são possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, nos termos da Resolução n. 62 do CNJ.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Passo a analisar acerca da presença dos pressupostos da preventiva.
Os indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se presente nos autos, vejamos.
O policial militar Jeferson Augusto Pereira Bernardes relatou que “na data de ontem receberam uma informação que pessoas em um veículo Toyota Corola, estaria com armas de fogo seguinte sentido Novo São Joaquim Barra do Garças; (...) QUE, nas proximidades do Km 109, por volta das 22h00min, visualizaram um veículo com características do denunciado, sendo então realizada a abordagem; QUE, no veículo haviam 2 pessoas, foi solicitado documentos pessoais de ambos; QUE, nada foi encontrado em referência ao veículo, e em revista no veículo também não foi encontrado nada; QUE, o condutor do veículo não portava nenhum documento de identificação pessoal, e a passageira apresentou uma cédula de identidade com características de documento falso; QUE, em entrevista com a mesma, ela confirmou que o seu nome verdadeira era o que estava nos cartões, qual seja, TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA sendo que no RG a foto era dela e o nome BEATRIZ KEMERICH; QUE, ao realizarem checagem no CNJ e no Poder Judiciário, foi identificado que ambos tinham mandado de prisão aberto”.
O depoimento do policial militar Daniel Paulino de Santana é no mesmo sentido das declarações retro mencionadas.
Consta no despacho policial de ID 41695740 que o automóvel Toyota/Corrolla, placa OAX/8A88 seria "clonado" e que na verdade é produto de roubo no dia 30/07/2020 na cidade de Primavera do Leste/MT, referencia o BO no 2020.177230.
Em seu interrogatório, os flagranteados deram suas próprias versões acerca dos fatos.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência dos fatos criminosos e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal existem registros criminais, inclusive mandados de prisões oriundo da Comarca de Porto Alegre do Norte em desfavor dos flagranteados, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa e com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, nos termos da jurisprudência.
[...] Consigno que tendo em vista que o preso já possui registros criminais, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente para acautelar a ordem pública.
Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).
Consigno ainda o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados em razão da pandemia, ainda mais a soltura de custodiado que possua registros criminais em seu desfavor. As recomendações da OMS são muito importantes, e elas se prestam a salvaguardar a sociedade, sendo que no caso dos autos, a sociedade será protegida justamente com a conversão do flagrante em preventiva, com o intuito de que seja evitado a já dita reiteração delitiva.
Enfim, diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA e JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO” (p. 13-15 – id. 63572973).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – já que eles possuem em seu desfavor outras ações penais por crimes de tráfico de drogas e homicídio [Talita], envolvimento com organização criminosa [ambos] e tráfico de drogas e violência doméstica [Junio] –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado aos pacientes.
Nada indica que a idade deles os coloque em grupo de risco, ou que sejam eles soropositivos para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação dos pacientes, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar dos pacientes a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.